Tribunal: CARF
Processo: 12448.730848/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.730848/2011-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.743 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
RODRIGO BORGES TORREALBA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as
razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.
PAGAMENTOS EM SENTENÇA JUDICIAL QUE EXCEDAM A PENSÃO
ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE
Os valores que excedam a pensão alimentícia, pagos a título de alugueis ao
alimentando, ainda que estipulados na sentença judicial, não são dedutíveis da
base de cálculo do IRPF por falta de previsão legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.730848/2011-58
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.743 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.730848/2011-58

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de ofício
formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 16/19, que alterou o resultado da
Declaração de Ajuste Anual (DAA) relativa ao exercício 2009, ano-calendário 2008, de
imposto a restituir de R$ 62.661,03 para imposto a restituir de R$ 32.716,08.
O lançamento é decorrente de procedimento de revisão interna na Declaração de Ajuste
Anual do interessado em que foi constatada Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
Judicial, no valor de R$ 108.890,71, por falta de comprovação ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
Acrescentou a autoridade autuante que foi considerada a pensão de natureza alimentar
paga a Rafael Palhares Torrealba, no valor de 25 (vinte e cinco) salários mínimos
mensais, conforme acordo homologado judicialmente e comprovantes de pagamento.
Cientificado do lançamento em 30/06/2011 (AR à fl. 72), o interessado apresentou
impugnação, às fls. 02/15, e respectiva documentação em 29/07/2011.
Em apertada síntese, o interessado alega que;
- a dedução objeto da glosa refere-se à importância paga a ex-esposa Gerusa Paiva
Palhares, em estrito cumprimento de decisão judicial, referente ao custeio de aluguel do
imóvel onde esta reside com o filho menor do casal, Rafael Palhares Torrealba;
- como os valores destinam-se exclusivamente à moradia do menor, tem a indiscutível
natureza de alimentos;
- o entendimento da autoridade autuante está equivocado e em desacordo com a melhor
orientação já firmada pela doutrina e pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF);
- conforme art. 8o da Lei no 9.250/95, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia e/ou alimentos provisionais em
cumprimento de decisão judicial;
- ao ser reduzido o pensionamento anteriormente fixado de 90 (noventa) salários
mínimos para o pagamento de pensão alimentícia no montante de 70 (setenta) salários
mínimos, sendo 25 (vinte e cinco) para cada filho e 20 (vinte) para a ex-esposa
(Acórdão da 5a Câmara Cível do TJ/RJ em Apelação Cível no 5.890/99), haja vista a
habitação em comum da ex-mulher com os filhos em imóvel próprio, foi demonstrado o
caráter de alimentos da habitação;
- que o pensionamento para a ex-mulher seria pelo período de 2 anos;
- em ação revisional, foi proposto pelo interessado o aumento da pensão destinada aos
filhos em 20 (vinte) salários mínimos mensais para custear locação de imóvel, tendo em
vista que o imóvel próprio em que os menores residiam com a mãe seria retomado pelo
interessado, e na respectiva sentença (11a Vara de Família da Capital - processo no
2001.001.009270-6) houve a manutenção da sentença anterior e o esclarecimento de
que os 25 (vinte e cinco) salários mínimos já avençados se destinavam à moradia dos
menores e tinham a natureza alimentar;
- sentença da 10a Vara de Família da Capital - processo no 1997.001.143978-3
homologou acordo realizado entre o interessado e ex-esposa determinando o
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.743 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.730848/2011-58

pensionamento de 25 (vinte e cinco) salários mínimos para cada filho e o pagamento de
R$ 7.200,00 mensais, anualmente atualizado pelo Índice Geral de Preços Médios
(IGPM) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), para custear o aluguel do imóvel onde os
alimentandos e sua mãe residiam;
- sentença da 4a Vara de Família da Capital - processo no 2006.001.145092-7
homologou novo acordo firmado no sentido de eximir o interessado do pagamento de
pensão ao seu filho Rodrigo, que passou a residir com o pai, demonstrando claramente a
destinação da verba da pensão alimentícia que, até então pagava a título de habitação;
- quando o juiz estabelece que o valor dos aluguéis integra a pensão alimentícia, está
atendida a condição legal para a dedutibilidade dos valores pagos;
- o caráter de “pensão alimentícia” que tem o custeio da habitação dos filhos é
ressaltado pela doutrina civilista colacionada;
- ainda que as decisões judiciais não tivessem deixado clara a inclusão do valor dos
aluguéis como parte do valor pago a título de pensão alimentícia, de qualquer forma, os
valores pagos pelo interessado se inseriram no conceito de “alimentos provisionais”,
cuja dedução também é assegurada, conforme conceituação do Código de Processo
Civil e linha defendida em Acórdão proferido pelo Primeiro Conselho de Contribuintes
e mantida pela Câmara Superior de Recursos Fiscais (CARF), instância máxima do
contencioso administrativo fiscal e órgão responsável pela uniformização da
jurisprudência administrativa;
- o fiscal autuante desconsiderou o teor das decisões judiciais acerca da natureza dos
valores pagos a título de pensão alimentícia judicial, segregando a natureza dos
pagamentos, com má-fé, com o único e exclusivo objetivo de proceder à glosa da
dedução realizada sem qualquer fundamento legal ou justificativa em termo de
constatação fiscal do auto de infração;
- tal desatino não tem mais espaço no atual cenário democrático e de legalidade, de
maneira que, em homenagem ao Princípio da Proteção da Confiança Legítima, deve ser
revisto ato de agente público que atente contra decisão do Poder Judiciário;
- tal princípio pode ser extraído do art. 5o, § 2o, da CF/88 como um princípio
constitucional implícito, como também pode ser deduzido da conjugação do Princípio
da Segurança Jurídica com um sub-princípio do Princípio da Moralidade, qual seja, o da
Lealdade, a administração pública tem que corresponder às expectativas por ela mesma
geradas nos administrados;
- se o Poder Judiciário atribuiu ao valor pago a título de aluguel a característica de
alimentos, a nenhum integrante da Administração Pública é permitido desconsiderar
essa determinação e praticar atos atentatórios contra direitos do contribuinte;
- ao dar definição própria ao conceito de pensão alimentícia, termo advindo do Direito
de Família, expurgando deste o valor pago para fins de habitação, a autoridade autuante
viola o art. 110 do Código Tributário Nacional (CTN);
- a atividade do autuante deve ser plenamente vinculada a luz do art. 3o do Código
Tributário Nacional (CTN).
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 29/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
b) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial
c) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.743 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.730848/2011-58

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial por falta de
previsão legal para sua dedução.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e apresentada por parte legítima, devendo, por conseguinte,
ser conhecida.
A autoridade autuante apontou irregularidade atinente à dedução indevida de pensão
alimentícia. Irresignado, o interessado contestou integralmente o lançamento
asseverando que faz jus a dedução de gastos com habitação de alimentando.
De fato, da observação dos documentos trazidos aos autos pelo interessado,
notadamente da homologação judicial do acordo feita no processo no 1997.001.143978-
3, às fls. 37/43, e da Audiência de Conciliação homologada judicialmente (fls. 44/45), é
inconteste o dever do interessado de pensionar o filho Rafael Palhares Torrealba em 25
(vinte e cinco) salários mínimos mensais.
Todavia, o acordo judicial também impôs ao impugnante o dever de pagar R$ 7.200,00
mensais, anualmente atualizados pelo Índice Geral de Preços Médios (IGPM) da
Fundação Getúlio Vargas (FGV), para custear o aluguel do imóvel onde o alimentando
e sua mãe residem. O interessado, ao informar o valor de R$ 108.890,71, atribui ao
pagamento de aluguel a mesma natureza de pensão alimentícia.
Ocorre que a cominação do dever de pensionar pelo juiz da Vara de Família não define
o apropriado tratamento tributário a ser dado ao caso concreto, face ao que dispõe o art.
109 do Código Tributário Nacional (CTN) que trata da independência do Direito
Tributário frente aos institutos do direito privado na definição dos efeitos que lhe são
peculiares.
Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição,
do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para
definição dos respectivos efeitos tributários.
Dito isto, cumpre atentar como o regramento vigente à época do fato gerador dispunha
no tocante à dedução de pensão alimentícia, com fito de estabelecer o adequado
tratamento tributário das parcelas reclamadas. Reproduz-se o art. 8o da Lei no 9.250/95,
com especial atenção ao §3o.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.743 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.730848/2011-58

II - das deduções relativas:
...
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais;
...
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de
cálculo do imposto de renda na declaração, observado, no caso de despesas de
educação, o limite previsto na alínea b do inciso II deste artigo.
No mesmo diapasão seguiu o Decreto no 3.000/99 – Regulamento do Imposto de Renda
(RIR) no art 78.
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei n o
9.250, de 1995, art. 4 o , inciso II).
...
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei n o 9.250, de 1995, art. 8 o, § 3 o ).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração
anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei n o
9.250, de 1995, art. 8 o, § 3 o ).
Pois bem, dos textos legais acima reproduzidos, nota-se que, em princípio, o Direito
Tributário dá o mesmo tratamento para pensão alimentícia, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou escritura pública, inclusive a
prestação de alimentos provisionais.
Ademais, na sistemática tributária não são atribuídos aos valores pagos pelos
alimentantes a título de mensalidade escolar e planos de saúde a natureza de pensão
alimentícia, independentemente do que tenha sido determinado judicialmente a título de
pensionamento. Muito antes, tais dispêndios são tratados como deduções facultativas de
despesa de instrução e despesa médica, respectivamente, submetidas portanto aos
limites legalmente impostos.
Então, não seria diferente com os aluguéis. É imperioso lembrar que a regra geral é a
tributação, sendo as deduções matéria de exceção, exigindo, pois, disposição legal
específica, sob pena de ser inviabilizada. Não havendo no regramento vigente faculdade
para dedução de valores com habitação da base de cálculo do Imposto de Renda,
mostra-se equivocada a pretensão.
Em verdade, é preciso dizer que a publicação intitulada Perguntas e Respostas
divulgada no exercício sob exame (2009) já orientava os contribuintes em situação
similar ao recorrente sobre o correto espectro da dedução de pensão alimentícia,
tornando explícita a indedutibilidade de dispêndios com aluguéis, condomínio, lazer,
etc.
PAGAMENTOS EM SENTENÇA JUDICIAL QUE EXCEDAM A PENSÃO
ALIMENTÍCIA
336 — São dedutíveis os pagamentos estipulados em sentença judicial que excedam a
pensão alimentícia?
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.743 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.730848/2011-58

Somente é dedutível o valor pago como pensão alimentícia.
As quantias pagas decorrentes de sentença judicial para cobertura de despesas médicas
e com instrução, destacadas da pensão, são dedutíveis sob a forma de despesas médicas
e despesas com instrução dos alimentandos, desde que obedecidos os requisitos e
limites legais.
Os demais valores estipulados na sentença, tais como aluguéis, condomínio, transporte,
previdência privada, não são dedutíveis.
(Lei n o 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8 o , § 3 o ; Decreto n o 3.000, de 26 de
março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR), art. 78, §§ 4 o e 5 o ;
Instrução Normativa SRF n o 15, de 6 de fevereiro de 2001, art. 50, § 2 o )
Finalmente, insta esclarecer que são improfícuas as jurisprudências administrativas
acerca da possibilidade de deduzir aluguéis a título de pensão alimentícia trazidas pelo
impugnante porque essas decisões, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem
uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito
Tributário. Assim, não podem ser estendidos genericamente a outros casos e somente se
aplicam sobre a questão em análise e vinculam as partes envolvidas naqueles litígios.
Por conseguinte, conclui-se não haver reparos a serem procedidos no lançamento em
tela, que se mostra adequado ao regramento vigente.
Diante do exposto, VOTO por julgar a impugnação IMPROCEDENTE, mantendo-se o
resultado apurado pela fiscalização na Notificação de Lançamento.
Impõe destacar que já foi reconhecido o direito à restituição de R$ 32.716,08 à fl. 17.
Claudia Nery do Nascimento - Relatora
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 123
DF CARF MF
Original